Tribunal: CARF
Processo: 10120.732198/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.732198/2012-23
ACÓRDÃO
2002-009.987 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANALUCY AURY VIEIRA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
As deduções de despesas médicas efetivamente comprovadas e que
atendem os pressupostos legais devem ser excluídas do lançamento.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
COM
DEPENDENTES
E
INTRUÇÃO
DE
DEPENDENTES
As deduções com despesas com dependentes e instrução de dependentes,
uma vez comprovadas devem ser excluídas dentro dos limites
estabelecidos à época dos fatos geradores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário restabelecendo as despesas com dependentes de R$ 5.191,20, com
instrução dos dependentes de R$ 3.869,54 e com despesas médicas no valor de R$ 7.630,54,
conforme discriminado no voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.987 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732198/2012-23
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada em
virtude de revisão da DAA no ano calendário de 2009.
De acordo com a fiscalização foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 22.462,65.
Consignou o Autuante o aproveitamento da retenção em fonte correlata.
2. Compensação Indevida de Imposto de Renda retido na Fonte, no valor de R$
9.666,58.
3. Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 5.191,20 por falta de
comprovação da relação de parentesco com MYCHELLE OLIVEIRA COELHO, CRISTIAN OLIVEIRA
COELHO e NICHOLAS DE OLIVEIRA.
4. Dedução Indevida com Despesas de Instrução, no valor de R$ 7.738,34, por falta
de comprovação e glosa dos dependentes beneficiados.
5. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 7.630,54, por falta de
comprovação.
Por bem detalhar as razões da autuação, transcrevo o relatório da decisão de piso:
Ciente do lançamento, a interessada apresentou peça impugnatória datada de
10/12/2012 na qual, primeiramente, informa ter mudado de domicílio e somente
informado a este órgão em data posterior ao envio do Termo de Intimação prévio
à Notificação de Lançamento no 2010/470253321505964, via entrega da
declaração de ajuste anual exercício 2012, fato que em seu entender “... isenta
ambas as partes de incorrem em erros. (sic)”
No mais, explica que a omissão e compensação indevida de fonte devem-se a erro
cometido pela pessoa jurídica COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO
– CELSP, que ao informar os rendimentos tributáveis pagos em virtude de locação
e êxito em ação judicial em DIRF utilizou-se do CNPJ da filial quando o correto
seria o da matriz. No entender da interessada, da falha cometida pela fonte
pagadora decorreria ainda a glosa das despesas e deduções aproveitadas em
declaração anual de ajuste.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.987 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732198/2012-23
3
Em cumprimento aos termos da Instrução Normativa n° 1.061, de 2010, o
processo foi remetido ao Setor de Fiscalização competente para manifestar-se
sobre as questões de fato levantadas pela recorrente. Decidiu este Setor por
afastar na íntegra a omissão de rendimentos e compensação indevida de fonte,
bem como acatar parte da despesa médica representada pelo pagamento vertido
ao plano de saúde UNIMED GOIÂNIA da ordem de R$ 2.183,54. As glosas de
dependentes, gastos com instrução e outras despesas médicas (R$ 5.447,00)
foram mantidas face à ausência de elementos de prova.
Diante da ineficiência da via postal, desta vez a Administração Tributária mandou
providenciar a ciência editalícia (fl 215) com objetivo de levar a conhecimento da
interessada o resultado da revisão de ofício.
Após a impugnação a decisão de piso julgou procedente o lançamento trazendo os
mesmos argumentos da impugnação, acrescentando que a citada ineficiência (relatada acima)
levou ao desconhecimento da contribuinte sobre a necessidade de apresentação de documentos
de comprovação dos dependentes e dos gastos com instrução e despesas médicas.
Requer que sejam aceitos os documentos juntados em seu recurso, que entende
comprovar a dependência de seus filhos e os gastos com estes com instrução e despesas médicas.
Por fim pede a anulação dos débitos referentes ao imposto suplementar apurado
em revisão e a autorização do depósito da restituição do IRPF referente ao período apurado.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
A questão posta na presente Lide diz respeito apenas as Despesas com Instrução e
Despesas Médicas por falta de comprovação da dependência dos filhos.
Como a recorrente traz em seu recurso as mesmas alegações da impugnação
acrescentando que a citada ineficiência de sua citação via postal levou ao desconhecimento da
contribuinte sobre a necessidade de apresentação de documentos de comprovação dos
dependentes e dos gastos destes com instrução e despesas médicas.
Em sede de Recurso Voluntário anexa documentação às efls. 237 a 284 onde
entende estarem sandas as omissões apontadas na decisão de piso.
Dentre a documentação apresentada extrai-se que:
DAS DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.987 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732198/2012-23
4
- Houve a comprovação da dependência de seus filhos Michelle Oliveira Coelho,
Christian Oliveira Coelho e Nicholas de Oliveira.
- Na documentação seguinte comprova ainda que as despesas com instrução
também foram suportadas pela recorrente e se referem aos referidos dependentes;
Assim entendo como sanada tal omissão devendo serem excluídos tais valores do
lançamento até o limite legal à época dos fatos geradores.
DAS DESPESAS COM SAÚDE
Já com relação aos recibos anexados nos valores de R$ 290,00; R$ 200,00 e R$
200,00 verificamos que estes não se revestem das formalidades legais, devendo ser mantido o
lançamento sobre tais valores.
Quanto à Nota Fiscal emitida por Almeida Conti S/S Ltda no valor de R$ 500,00 e os
comprovantes de pagamento junto à UNICRED/UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO,
também entendo como sanada a falha apontada, devendo, pois, serem tais valores também
excluídos do lançamento.
Sendo assim, devem ser excluídas do lançamento, (a) as despesas com dependentes
no valor de R$ 5.191,20; (b) com instrução com os dependentes :Michelle Oliveira Coelho R$
2.708,94; Christian Oliveira Coelho R$ 805,05 e Nicholas de Oliveira R$ 355,55 e (c) despesas
médicas no valor de R$ 500,00 referente à Almeida Conti S/S Ltda e de pagamento de R$ R$
7.130,54 junto à UNICRED/UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO.
Ante ao exposto.
Voto no sentido de Dar Provimento Parcial ao Recurso Voluntário, restabelecendo
as despesas com dependentes R$ 5.191,20; com instrução dos dependentes de R$ 3.869,54 e
despesas médicas no valor de R$ R$ 7.630,54, conforme discriminado no voto.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 293
DF CARF MF
Original